Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705216-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 222943379 do processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante contra o Distrito Federal (agravado), recebeu o requerimento de instauração do feito executivo e determinou, desde logo, “a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020”. Em suas razões recursais (ID 68749478), o agravante sustenta, de início, a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 – que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) – ao presente caso, em razão da sua natureza processual. Alega que não há falar em violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, pois o processo ainda está em curso e não houve decisão anterior sobre a matéria. Pontua que “os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados”. Aduz que o e. STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que considera de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal que não superem 20 (vinte) salários mínimos. Destaca que o c. STJ tem aplicado a Lei Distrital n. 6.618/2020 em consonância com o entendimento do e. STF. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Argumenta que “a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos”. Sublinha, ademais, a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo. No ponto, defende que o periculum in mora reside na natureza essencialmente alimentar das verbas. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV relativa ao seu crédito, observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 68754928). A decisão ao ID 68796728 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões ao recurso (Certidão ao ID 70775023). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Francisco das Chagas Lima, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. Conforme relatado, insurge-se o exequente/agravante contra a decisão do Juízo a quo que recebeu o requerimento de instauração do feito executivo e determinou, desde logo, “a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020”. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada (ID origem 222943379), in verbis: I - Ciente do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0734025-89.2024.8.07.0000 - Tema 1169 (ID 221506214), que deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito. Ante o exposto, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA em face de DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a com as custas individualização de cada credor. V - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. de acordo com a planilha VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência em favor da parte credora. X - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XI - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XII - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. XIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor devido. XIV - Intimem-se as partes. Sucede que, a despeito dos argumentos recursais e da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. De início, extrai-se dos autos que inexiste interesse recursal do agravante, porquanto a questão relativa ao teto de expedição de RPV não foi apreciada pelo Juízo de origem. Conforme se observa do teor da r. decisão recorrida, o i. magistrado a quo determinou a expedição de RPV somente em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente ao teto de expedição da requisição de pagamento. Ao contrário do que quer levar a crer o agravante, eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 (vinte) salários mínimos para expedição do RPV será apreciado em momento oportuno. Em outras palavras, a definição sobre a aplicação imediata ou não do teto definido pela Lei distrital n. 6.618/2020 às execuções em andamento se realizará posteriormente, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública e a manifestação das partes sobre os cálculos do valor exequendo, o que, frise-se, ainda não ocorreu. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do teto aplicável à expedição do RPV no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Importante ressaltar, ademais, que o exequente/agravante não manifestou interesse em renunciar crédito excedente a 20 (vinte) salários mínimos. Compartilhando dessa exegese, colhe-se entendimento deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina a suspensão do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, na hipótese, não se positivou a possibilidade de perecimento de direito, razão pela qual deve permanecer suspenso o processo, inclusive na parte em que se busca a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Salienta-se que, no presente recurso, o exequente/agravante, igualmente, não firmou pretensão de renúncia do valor excedente a 20 (vinte) salários mínimos. E, compulsando os autos de origem, cumprimento de sentença n. 0707766-03.2024.8.07.0018, observa-se que o exequente/agravante possui nítido propósito de executar integralmente seu crédito. Diante de tal quadro, considerando que falece ao agravante interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade, tem-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora